Tribunal: TJMT
Processo: 1028074-38.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028074-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VILIANDA ROTTA MEDEIROS - CPF: 935.678.201-68 (APELANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), JOAO MEDEIROS RAMOS NETO - CPF: 622.113.071-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 917, §§ 3o E 4o, DO CPC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO E DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, na qual os embargantes alegaram nulidade do aval por ausência de outorga uxória, inépcia da execução por irregularidade do demonstrativo de débito, excesso de execução e cobrança ilegal de capitalização de juros.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o aval prestado em Cédula de Crédito Bancário exige outorga uxória; (ii) saber se a alegação de excesso de execução pode ser apreciada sem a indicação do valor correto e da respectiva memória de cálculo; e (iii) saber se houve cobrança indevida de capitalização de juros sem pactuação contratual e sem comprovação de sua incidência no cálculo exequendo.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário, regida por legislação especial, constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade quando acompanhada de

demonstrativo do débito, sendo inaplicável a exigência de outorga uxória ao aval nela prestado.

4. A alegação de excesso de execução exige, como pressuposto formal, a indicação do valor que o executado entende correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, ônus não observado pelos apelantes.

5. A ausência de pactuação expressa da capitalização de juros, por si só, não autoriza o afastamento do encargo, sendo indispensável a demonstração de sua efetiva incidência no cálculo executado, ônus probatório igualmente não cumprido pelos embargantes.

6. Eventual vício originário do aval, ainda que existente, restou superado com a celebração de aditivo contratual que ratificou a garantia, com a assinatura de ambos os avalistas.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O aval prestado em Cédula de Crédito Bancário não se submete à exigência de outorga uxória, por se tratar de título de crédito regido por legislação especial.

2. A alegação de excesso de execução não pode ser conhecida sem a indicação do valor tido por correto e da respectiva memória de cálculo, nos termos do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC.

3. A ausência de pactuação da capitalização de juros exige, para afastamento do encargo, a comprovação de sua efetiva cobrança no cálculo exequendo.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VILIANDA ROTTA MEDEIROS
e
JOÃO MEDEIROS RAMOS NETO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução, movida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A
.

Prolatada a sentença (ID. 316967882), nos termos:

“
III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Translade cópia desta decisão para o processo de execução vinculada sob o no
1037295-79.2022.8.11.0041
.

Sem custas finais.”

Em suas razões recursais (ID no 316967889), os Embargantes, reiteram os argumentos da inicial, defendendo: i) a nulidade do aval por ausência de outorga uxória no contrato original, vício que, segundo entendem, contamina o aditivo posterior; ii) a inépcia da execução, apontando supostas incongruências no demonstrativo de débito apresentado pelo banco (valor da operação e data de vencimento da primeira parcela); iii) a ilegalidade da cobrança de capitalização de juros, afirmando que, embora o juiz tenha reconhecido a ausência de previsão contratual, deixou de afastar sua cobrança, que estaria explícita no demonstrativo de débito da execução.

Pugnam pela reforma da sentença para extinguir a execução ou, subsidiariamente, para decotar a capitalização de juros.

Contrarrazões apresentadas (ID. 316967891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de embargos à execução movida por JOÃO MEDEIROS RAMOS NETO e VILIANDA ROTTA MEDEIROS que objetiva acusar excesso de execução, revisão do contrato e a consequente nulidade da ação executiva.

Os embargantes opuseram-se à Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1037295-79.2022.8.11.0041, fundada na Cédula de Crédito Bancário no 004.624.123, no valor de R$ 135.508,34 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e oito reais e trinta e quatro centavos).

Em seus embargos, sustentaram, em síntese: a) a nulidade do aval prestado por João Medeiros Ramos Neto, por ausência de outorga uxória; b) a inépcia da inicial da execução, por irregularidades no demonstrativo de débito, que não atenderia aos requisitos do art. 28, §2o, I, da Lei no 10.931/2004; e c) a ilegalidade da cobrança de capitalização de juros, por ausência de pactuação.

O embargado, em impugnação, defendeu a validade do título e da execução, rechaçando as teses dos embargantes.

Em sentença, o juízo a quo julgou improcedentes os embargos, afastando a nulidade do aval, com base na jurisprudência do STJ e no fato de que o vício foi suprido pelo aditivo contratual. Quanto ao alegado excesso de execução e à cobrança de juros capitalizados, entendeu que os embargantes não cumpriram o disposto no art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, pois não apresentaram o valor que entendiam correto nem a respectiva memória de cálculo. Ademais, consignou não vislumbrar no contrato cláusula que discipline a capitalização de juros, tampouco sua incidência na execução.

Inconformados, os embargantes interpuseram o presente Recurso de Apelação reiterando os argumentos da inicial, defendendo: i) a nulidade do aval por ausência de outorga uxória no contrato original, vício que, segundo entendem, contamina o aditivo posterior; ii) a inépcia da execução, apontando supostas incongruências no demonstrativo de débito apresentado pelo banco (valor da operação e data de vencimento da primeira parcela); iii) a ilegalidade da cobrança de capitalização de juros, afirmando que, embora o juiz tenha reconhecido a ausência de previsão contratual, deixou de afastar sua cobrança, que estaria explícita no demonstrativo de débito da execução.

Neste contexto, A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da execução, por seu valor, a validade/necessidade do aval, a liquidez do título e a legalidade dos encargos cobrados.

Os Apelantes insistem na tese de que o demonstrativo de débito que instrui a execução é irregular, apontando divergências entre o valor da operação constante no aditivo (R$ 113.571,90) e o utilizado no cálculo (R$ 134.718,25), bem como na data de vencimento da primeira parcela. Tais alegações, em essência, configuram arguição de excesso de execução.

Ocorre que, para tal matéria, o Código de Processo Civil estabelece um requisito formal indispensável, previsto no artigo 917, em seus parágrafos 3o e 4o:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

(...)

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

A norma é cogente e visa conferir objetividade à discussão, exigindo que a parte que alega o excesso não se limite a apontar supostas falhas de forma genérica, mas que demonstre, numericamente, qual o valor que considera devido.

No caso dos autos, os Apelantes, tanto na petição inicial dos embargos quanto nas razões de apelação, limitaram-se a apontar as supostas incongruências, sem, contudo, apresentar uma planilha de cálculo com o valor que entendem correto, expurgando os valores que reputam indevidos.

Dessa forma, o juízo sentenciante agiu com acerto ao aplicar o comando do art. 917, § 4o, II, do CPC, e não conhecer deste fundamento dos embargos - a ausência da memória de cálculo impede a análise da alegação de excesso de execução, tornando-se irrelevante, para este fim, a discussão sobre as supostas irregularidades do demonstrativo do credor.

Em contrapartida, verifica-se dos autos de embargos à execução, e ação execução, por seus documentos, o contrato de Cédula Crédito Bancário e seu aditivo (ID. 96458354 e 96458358 – autos da execução), onde contém as especificações da dívida, seu valor, a forma de pagamento e a identificação das partes, com suas respectivas assinaturas, preenchendo, assim, os requisitos necessários à caracterização de título executivo extrajudicial.

Neste importe, ressalta-se os termos avençados em Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Bancário n° 004.624.123 emitida em 23/09/2021 por S. R. DA SILVEIRA – EPP, com aval dos ora embargantes (João Medeiros Ramos Neto e Vilianda Rotta Medeiros) em Favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 113.571,90 (cento e treze mil quinhentos e setenta e um reais e noventa centavos).

Logo, preenchido os requisitos de certeza e liquidez para o processamento da ação de execução, tem-se que a presente Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos pelo cliente, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004.

Á evidência das provas dos autos, constata-se ser plenamente válido e legal a execução do título representativo pela Cédula Crédito Bancária.

Os Apelantes se insurgem contra a cobrança de capitalização de juros, argumentando que o próprio magistrado reconheceu a ausência de previsão contratual para tal encargo.

De fato, a sentença consignou que, "da análise do contrato entabulado entre as partes, não se vislumbra cláusula que discipline a cobrança de capitalização de juros". E concluiu também que, não se vislumbrava "tampouco a incidência de sua cobrança na ação de execução".

A tese dos Apelantes parte de uma premissa equivocada. Para que a cobrança seja afastada, é necessário não apenas a ausência de pactuação, mas também a efetiva comprovação de que o encargo ilegal foi, de fato, cobrado e incluído no montante executado.

O ônus de provar a cobrança indevida recaía sobre os embargantes (art. 373, I, CPC), o que poderia ter sido feito por meio da apresentação da memória de cálculo mencionada no tópico anterior, demonstrando a diferença entre o valor cobrado e o valor devido sem a incidência da capitalização. Ao não o fazerem, deixaram de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

A simples menção à "capitalização" no cabeçalho do demonstrativo de débito do banco, sem uma análise técnica que demonstre sua real aplicação e impacto no saldo devedor, não é suficiente para desconstituir a presunção de liquidez e certeza do título executivo.

Portanto, à míngua de pactuação expressa e de demonstração cabal de sua efetiva incidência no cálculo exequendo, não há que se falar em reforma da sentença neste ponto.

Por fim, a alegação de nulidade do aval prestado pelo Apelante João Medeiros Ramos Neto, por ausência de consentimento de sua esposa, a Apelante Vilianda Rotta Medeiros, no contrato original, também não prospera.

A matéria já se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que a regra do art. 1.647, III, do Código Civil, que exige a outorga conjugal, não se aplica aos avais prestados em títulos de crédito típicos, regidos por legislação especial, como é o caso da Cédula de Crédito Bancário (Lei no 10.931/2004).

Nesse sentido, o precedente citado na própria sentença:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL . OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 . Segundo entendimento jurisprudencial, "a interpretação mais adequada com o referido instituto cambiário, voltado a fomentar a garantia do pagamento dos títulos de crédito, à segurança do comércio jurídico e, assim, ao fomento da circulação de riquezas, é no sentido de limitar a incidência da regra do art. 1647, inciso III, do CCB aos avais prestados aos títulos inominados regrados pelo Código Civil, excluindo-se os títulos nominados regidos por leis especiais" (REsp n. 1.526 .560/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe de 16/5/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2294896 SP 2023/0026651-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

Ademais, como bem pontuou o juízo a quo, ainda que houvesse alguma irregularidade, ela foi plenamente sanada com a celebração do termo aditivo, no qual a Apelante Vilianda Rotta Medeiros passou a figurar expressamente como avalista, ratificando a garantia prestada.

Assim, sob qualquer ângulo que se analise a questão, a manutenção da validade do aval é medida que se impõe.

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em empréstimo de crédito. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o
princípio do "non venire contra factum proprium
".

Por outro lado, se os embargantes/executados comprometeram-se contratualmente a pagar o valor contratado, mas não cumpriu, resta plenamente possível sua execução, nos termos do princípio
pacta sunt servanda
, que assegura a força obrigatória dos contratos.

Logo, não há se falar em inexigibilidade do título.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos Apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026